Tribunal: TJDFT
Processo: 0744371-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. TUMULTO PROCESSUAL.
I. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art.80 do CPC e b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
II. Configura a litigância de má-fé o tumulto processual com a repetição de pedidos já apreciados, que extrapolam o exercício do direito de defesa.
III. Por terem fundamentos diversos, a aplicação da multa por litigância de má-fé posterior à multa ato atentatório à justiça não configura bis in idem.
IV. Tratando-se de matéria de ordem pública, o percentual da multa por litigância de má-fé pode ser reduzido de ofício.
V. Negou-se provimento ao recurso.